Tribunal: TJPA
Processo: 0003184-05.2014.8.14.0067
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-02-23

Ementa:
EMENTA: APELA??O PENAL. CRIME DE ROUBO. DOSIMETRIA DA PENA. REDU??O DA PENA-BASE. IMPROVIMENTO. PENA NA PRIMEIRA FASE FIXADA NO M?NIMO LEGAL. ATENUANTE DA MENORIDADE. DESCABIMENTO. ATENUANTE DE CONFISS?O ESPONT?NEA. CONFISS?O EXTRAJUDICIAL. N?O ACOLHIMENTO. ROUBO. MAJORANTE. ARMA BRANCA. RECONHECIMENTO. LEI 13.654. PROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.1. N?o h? como fixar a pena basilar no m?nimo legal, quando j? realizada pelo magistrado quando da prola??o da senten?a.2. Se o r?u n?o era menor de 21 (vinte e um) anos ? ?poca dos crimes, o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, inc. I, do C?digo Penal, com consequente readequa??o das penas aplicadas, ? medida que n?o pode ser aplicada.3. Se a confiss?o em sede de Inqu?rito Policial n?o foi utilizada para o convencimento do juiz na senten?a condenat?ria, n?o merece ser reconhecida como atenuante, na segunda fase da dosimetria. 4. A Lei 13.654 /2018 aboliu do ordenamento jur?dico o recrudescimento pelo uso de arma branca, o que deve retroagir em benef?cio do acusado, para a exclus?o da majorante do art. 157, ? 2?, I, CP.5. Recurso conhecido e parcialmente provido, ? unanimidade.

Inteiro teor:
PROCESSO N.º 0003184-05.2014.8.14.0067
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
COMARCA: MOCAJUBA
APELANTE: DENILSON FERREIRA DE ALMEIDA
ADVOGADO: DR. THYAGO BENEDITO BRAGA SABBA
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
REVISORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPROVIMENTO. PENA NA PRIMEIRA FASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. ATENUANTE DA MENORIDADE. DESCABIMENTO. ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. NÃO ACOLHIMENTO. ROUBO. MAJORANTE. ARMA BRANCA. RECONHECIMENTO. LEI 13.654. PROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há como fixar a pena basilar no mínimo legal, quando já realizada pelo magistrado quando da prolação da sentença.
2. Se o réu não era menor de 21 (vinte e um) anos à época dos crimes, o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, inc. I, do Código Penal, com consequente readequação das penas aplicadas, é medida que não pode ser aplicada.
3. Se a confissão em sede de Inquérito Policial não foi utilizada para o convencimento do juiz na sentença condenatória, não merece ser reconhecida como atenuante, na segunda fase da dosimetria.
4. A Lei 13.654 /2018 aboliu do ordenamento jurídico o recrudescimento pelo uso de arma branca, o que deve retroagir em benefício do acusado, para a exclusão da majorante do art. 157, § 2º, I, CP.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Penal
, da Comarca de Mocajuba, acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.
RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
DENILSON FERREIRA DE ALMEIDA
contra a sentença do juízo da Vara Única da Comarca de Mocajuba/PA, que o condenou a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime do art.157, §2º, I, do CP.

Consta na inicial, em resumo, que no dia 24/08/2014, por volta de 03:00h, o acusado Denilson Ferreira de Almeida, abordou a vítima enquanto ela saía de um motel, e mediante grave ameaça exercida pelo uso de um terçado, subtraiu seu celular e a quantia de R$30,00 (trinta reais). Por tal conduta, foi denunciado como incurso no tipo previsto no art. 157, §2º, I, do Código Penal.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença penal condenatória (fls. 39/45), contra a qual o Réu recorreu às fls. 68/77, requerendo alteração na dosimetria da pena, quanto à valoração das circunstâncias judiciais, o reconhecimento das atenuantes de menoridade e confissão espontânea, bem como o reconhecimento da inaplicabilidade da causa de aumento pelo uso de arma branca, em razão da
novatio legis in mellius
. Por fim, requer a fixação da pena de multa em parâmetro reduzido e a fixação de regime inicial menos gravoso.
Constam contrarrazões às fls. 78/79, pelo conhecimento e
parcial provimento
, a fim de que a pena basilar seja fixada no mínimo legal, retirada da causa de aumento pelo uso da faca, em razão da Lei 13.654/18, bem como alteração do regime de cumprimento de pena para o aberto.
Às fls. 82/85, a D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e
provimento parcial do apelo
, para que seja redimensionada a pena na primeira fase da dosimetria, e excluída a causa de aumento pelo uso de arma branca, alterando por consequência o regime de cumprimento de pena.

É o relatório.
VOTO

Conheço do recurso, tendo em vista que estão presentes os requisitos legais de admissibilidade.

O Apelante protesta pela reforma da sentença
a quo,
requerendo a alteração na dosimetria da pena, quanto à valoração das circunstâncias judiciais, o reconhecimento das atenuantes de menoridade e confissão, bem como o reconhecimento da inaplicabilidade da causa de aumento pelo uso de arma. Por fim, requer a fixação da pena de multa em parâmetro reduzido e a fixação de regime inicial menos gravoso.

Após análise aprofundada das provas produzidas nos autos, verifica-se que esta E. Corte deve acolher em parte o pleito do recorrente, isso porque resta claro que a sentença possui breves equívocos que ensejam reparo.

Cumpre-se mencionar inicialmente, que a materialidade e autoria do crime imputado ao apelante, qual seja, o roubo, está perfeitamente comprovada. A primeira prova existente contra ele é o depoimento da vítima Welyton Dias Rodrigues, que afirma categoricamente que o Réu o abordou quando saía do Motel Marilde, lhe subtraindo os bens móveis (fls.25). Ele relatou que:
¿(...)recorda dos fatos. Estava no Motel Marilde, quando ao sair foi abordado pelo Réu, com terçado na mão. O Réu pediu celular e o dinheiro. Não foi agredido pelo Réu. Após o assalto, passou uma viatura da polícia e lhe ajudou a recuperar as suas coisas (...)¿.

Além disso, as demais testemunhas também foram uníssonas ao relatar o fato criminoso, o que corrobora o suporte probatório dos autos processuais. O Réu não foi ouvido em juízo, mas confessou a prática delitiva em Delegacia, perante autoridade policial.

Assim, o que foi narrado pela vítima e testemunhas, bem como pelo fato do pertence da vítima ter sido encontrado com o apelante, demonstra que o autor do delito já estava no domínio dos bens roubados, portanto consumou delito em tela.

No que se refere à reforma da dosimetria, entendo que o pedido deve ser acolhido em parte.

Pugna a defesa, na primeira fase, a fixação da pena no mínimo legal, todavia, analisando os termos da sentença às fls. 42/43, após análise das circunstâncias judicias, o juízo monocrático, fixou a reprimenda no patamar mínimo, qual seja,
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa,
não havendo reparado a ser realizado.

Já na segunda fase, aduz o apelante, que merece ser reconhecido em seu favor as atenuantes da menoridade relativa e confissão espontânea. Sem razão.

No que se refere ao pleito de reconhecimento da atenuante prevista no artigo 65, I, do Código Penal, sob o argumento de que o apelante era menor de 21 anos na época dos fatos, não merece prosperar.

Certifico através dos documentos acostados aos autos, principalmente a Carteira de Identidade do recorrente às fls. 19 do apenso, que ele nasceu em 23/04/1990. Sendo assim, tendo em vista que os fatos ocorreram em 24/08/2014, o apelante tinha, na verdade, 24 (vinte e quatro) anos na época dos fatos, não fazendo
jus
a atenuante da menoridade pleiteada.

Acerca da atenuante da confissão, é importante frisar que o recorrente não foi ouvido, em juízo. No entanto, ainda que na presença da autoridade policial, tenha confessado a autoria delitiva (fls. 10 do apenso), a referida declaração não foi utilizada nas razões do convencimento do magistrado, que conforme se percebe da leitura da sentença, fundamentou o decreto condenatório com base na declaração da vítima e dos testemunhos policiais, assim, não há como acolher o pedido, ficando afastada a atenuante pretendida.

Por fim, o único pedido que deve ser acolhido, diz respeito a retirada da causa de aumento de pena pelo uso de arma branca.

Após detida análise da sentença judicial, observa-se que o réu foi condenado pelo crime de roubo majorado pelo emprego de arma. No caso em análise, foi utilizada arma branca do tipo terçado.

Ocorre que houve recente alteração na lei penal, quando restou excluída a majorante decorrente do uso de arma branca (Lei nº 13.654/2018), tratando-se de
novatio legis in mellius
que passou a vigorar em 24/04/2018 e deve retroagir em benefício do réu, merecendo, por isso, reforma nesta parte a decisão, para a sua exclusão.

Dessa forma, reclassifico a tipificação penal do apelante para os lindes do artigo 157,
caput
, do Código Penal, mantenho como pena definitiva aquela fixada na pena-base de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, considerando a ausência de circunstâncias atenuantes e/ou agravantes, bem como outras causas de aumento e diminuição de pena.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reconhecer a exclusão da majorante de uso de arma, por se tratar de arma branca, em razão da Lei 13.654/18, alterando a tipificação penal para o crime do art. 157,
caput,
do CP, fixando a pena definitiva e final do apelante em
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa, a ser cumprida em regime aberto.

É como voto.
Belém/PA, 18 de fevereiro de 2021.
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS
Relator